Tribunal: STF
Processo: ARE 1564486
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 127):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE MANIPULAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, ESTOQUE GERENCIAL, ENTREGA E PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇAO MÉDICA. CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    1. Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante pretende a concessão da segurança para que a autoridade coatora se abstenha de efetuar sanção por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de sites e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, mantendo os mesmos procedimentos e controles de qualidade já realizados; 



    2. A Lei Federal nº 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, estabelece, em seu art. 58, que a propaganda ficará restrita a publicações que se destine exclusivamente aos profissionais de saúde apenas quando sujeita a prescrição médica ou odontológica; 



    3. O art. 1º da Resolução nº 467/07 do Conselho Federal de Farmácia, que regula as atividades do farmacêutico quanto à manipulação, exposição, entrega, estoque e comercialização de produtos farmacêuticos isentos de prescrição médica, dispõe que o farmacêutico, no exercício de sua função, poderá manipular mediamentos isentos de prescrição, independente da apresentação de receita; 



    4. Da análise detida de todo o arcabouço normativo, constata-se que Resolução RDC 67/2007, ao estabelecer vedação para comercialização e exposição de qualquer medicamento manipulado, sem que esteja acompanhado de receituário médico, exacerbou o poder regulamentar, eis que ampliou a proibição, também, àqueles medicamentos que dispensam prévia prescrição médica; 



    5. Isso posto, entendo que restou configurado o direito líquido e certo, eis que o conjunto é suficiente para demonstrar o direito pleiteado pelo demandante, concluindo pela concessão da segurança. 



    6. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 131), foram rejeitados (Doc. 143).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 109, I e VIII, da CF/1988, sustentando, em suma, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, ante a necessária intervenção da ANVISA.



    O RE foi inadmitido na origem, ao argumento de que a decisão proferida está em consonância com o entendimento desta CORTE, nos termos da Súmula 286/STF (Docs. 174 e 175).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 183).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 150, fl. 4):



    “III. REPERCUSSÃO GERAL De acordo com o artigo 1.035, §1º, do CPC, “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    No presente caso há nítida relevância jurídica. Com efeito, o objeto da discussão do presente recurso extraordinário está relacionado ao tema sensível à saúde pública e afeta diretamente toda a população, especialmente no que concerne a fiscalização pelo Poder Público e na necessidade de diminuição dos riscos sanitários para a população. 



    Portanto, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da repercussão geral das questões objeto deste Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o recorrente aponta violação ao art. 109, II e VIII, da CF/1988 defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda ante a necessidade de intervenção da ANVISA (Doc. 150).



    Contudo, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o STF tem entendimento consolidado no sentido de que a competência para julgar mandado de segurança é determinado de acordo com a autoridade apontada como coatora, e não segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator.



    Confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 1. É entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do mandado de segurança ‘é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator’ (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/93). 2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 939.826-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017)



    Desse modo, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de impedir atos do Subsecretário de Vigilância e Fiscalização de Zoonoses do Rio de Janeiro, ainda que fossem amparados por norma editada pela ANVISA, fica evidenciada a competência da Justiça Estadual.



    No mesmo sentido: ARE 1.515.998, Rel. Min, LUIZ FUX, DJe de 5/6/2025; e ARE 1.496.119, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 7/10/2024.



    Registre-se que, no julgamento de caso de todo semelhante, recentemente me manifestei em idêntico sentido (ARE 1523340 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 2/9/2025).



    Por fim, ressalta-se que o objeto do mandado de segurança sequer poderia ser a impugnação do ato normativo da ANVISA em si, já que a Súmula 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese) veda a impetração de mandado de segurança para questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos, sendo o seu objeto, portanto, obstar a ação fiscalizatória dele decorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente